Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-21.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004893-21.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - CNPJ: 61.167.060/0001-98 (EMBARGANTE), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), MARISTELA INES KUFFEL QUAINI - CPF: 811.252.590-00 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ACÓRDÃO OMISSO – PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4.o, DO CPC NÃO APRECIADO – VÍCIO SANADO – MULTA NÃO APLICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, configura-se omissão a falta de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, na hipótese, pedido da Embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC.

A aplicação da penalidade prevista no dispositivo acima citado somente tem cabimento se o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou, que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser considerada, de plano, abusiva ou protelatória, o que não ocorreu na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1004893-21.2017.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA.
com objetivo de sanar vício no acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que não se pronunciou sobre a
condenação da Agravante, ora Embargada, ao pagamento da multa descrita no art. 1.021, § 4.o, do CPC.

Ressalta que quando há unanimidade na declaração da improcedência do Agravo Interno, impõe-se a aplicação da multa prescrita no § 4.o do art. 1.021 do Código de Processo Civil e no § 2.o do art. 134-A do Regimento Interno desta Corte.

Sob esse argumento, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, seja a Embargada condenada ao pagamento da referida multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, verifica-se que, de fato, o acórdão não versou sobre o pedido de condenação da Embargada
MARISTELA INES KUFFEL QUAINI
ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4.o, do CPC, razão pela qual passo a sanar o vício.

Segundo o referido dispositivo legal, q
uando o recurso de Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o Agravante a pagar ao Agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

A partir de leitura literal do dispositivo, aplicar-se-ia a penalidade todas as vezes em que fosse negado provimento ao Agravo Interno de forma unânime.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de balizar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4.o, do CPC, sob pena de se sancionar um exercício de direito processual,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA APENAS NA HIPÓTESE DE AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática,
não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto,
em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória,
o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/8/2016).

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes
. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1689050/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021
).

Dessa forma, conclui-se que a aplicação da mencionada multa não é automática, devendo examinar, no caso concreto, o caráter abusivo ou protelatório da interposição do Agravo Interno.

No caso em discussão, apesar de ser desprovido o recurso, não ficou demonstrado o caráter abusivo ou protelatório da Agravante/Embargada ao se valer do Agravo Interno, de modo que o recurso se verificou como meio de exercício legítimo de direito processual de recorrer.

Além disso, vale destacar que a propositura do Recurso se faz necessária, pois o ordenamento jurídico brasileiro exige o exaurimento da Instância ordinária para que a matéria seja apreciada pelos Tribunais Superiores, à luz do art. 105, III, da Constituição Federal.

Dessa forma, considerando o julgamento monocrático proferido no Apelo (ID. 105756479), não há à Agravante outra via recursal para o exaurimento da matéria neste Tribunal, senão o Agravo Interno.

Por tais razões, concluo que a simples interposição do recurso de Agravo Interno pela Agravante, ora Embargada, não é abusiva ou protelatória capaz de ensejar a aplicação de multa, ainda que julgado por unanimidade pelo Colegiado.

Com efeito, entendo descabida a aplicação da multa descrita no art. 1.021, § 4.o do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração para sanar a omissão, mas rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022